Tribunal: TJMT
Processo: 0004835-13.2012.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004835-13.2012.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (EMBARGANTE), JAQUELINE SANTOS DAMACENO DE FACCIO ALVES - CPF: 692.551.051-91 (ADVOGADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), JUCELI ZENI DE OLIVEIRA - CPF: 024.136.179-65 (EMBARGADO), VALENTIN PERON - CPF: 164.952.339-49 (ADVOGADO), ANGELIN ZENI - CPF: 184.554.769-15 (EMBARGADO), Maria de Lourdes Arcanjo Zeni - Espolio (EMBARGADO), ANGELIN ZENI - CPF: 184.554.769-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANGELIN ZENI (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES ARCANJO ZENI (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS – 10% DOS BENS QUE FIZEREM PARTE DO QUINHÃO - RESCISÃO UNILATERAL PELA CONTRATANTE – SERVIÇOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CONTRATADO – PAGAMENTO DEVIDO NOS TERMOS DO PACTUADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÕES – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS – VÍCIOS SANADOS – RECURSO PROVIDO.

Havendo omissão no julgado quanto à fixação dos juros de mora e correção monetária sobre o valor dos honorários contratuais e sucumbenciais, sana-se o vício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004835-13.2012.8.11.0007

EMBARGANTE: MILTON ALVES DAMACENO

EMBARGADO: JUCELI ZENI DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ANGELIN ZENI, ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES ARCANJO ZENI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Milton Alves Damasceno
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS – 10% DOS BENS QUE FIZEREM PARTE DO QUINHÃO - RESCISÃO UNILATERAL PELA CONTRATANTE – SERVIÇOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CONTRATADO – PAGAMENTO DEVIDO NOS TERMOS DO PACTUADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Verificado que o contrato de prestação de serviços só não chegou ao seu termo, porque a inventariante não promoveu os atos que lhe incumbia, o que afasta a desídia por parte do patrono, sendo devidos os honorários contratuais pactuados.

Alega que o v. acórdão é omisso quanto a fixação de juros de mora e correção monetária sobre os honorários contratuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, que devem ser aplicados a partir do ajuizamento da ação.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões (certidão id. 184850666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões em relação aos juros de mora dos honorários contratuais e sucumbenciais.

Com efeito, segundo Araken de Assis, o julgado padece de omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. (Manual dos Recursos, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, pg. 588 e ss.)

Na hipótese, o acórdão embargado padece de omissão.

A apelação foi interposta de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada por Milton Alves Damaceno contra Juceli Zeni de Oliveira, Espólio de Angelin Zeni e Maria de Lurdes Arcanjo Zeni.

O v. acórdão reformou a r. sentença para condenar a requerida, então apelada e ora embargada, ao pagamento dos honorários contratuais no percentual de 10% sobre o quinhão a ela destinado na Ação de Inventário. Por sua vez, inverteu o ônus de sucumbência para condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, há omissão quanto à aplicação de juros e correção em relação às referidas verbas.

Em relação ao pagamento dos honorários contratuais, considerando a natureza contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC) e a correção monetária, a ser aplicada com base no INPC, a partir do arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR).

Já, em relação aos honorários sucumbenciais fixados no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, à correção monetária, aplica-se o disposto na Súmula 14 do STJ:
“Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”
.

Por sua vez, acerca do termo inicial dos juros de mora, estes incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão (art. 85, § 16, CPC).

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
– INCIDÊNCIA SOMENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais
deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda
até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e
acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação.

(TJMT - N.U 1003795-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Posto isto,
dá-se provimento aos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, para que sejam aplicados nos honorários advocatícios contratuais juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento e sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, aplicar juros de mora a partir do trânsito em julgado e correção monetária

a partir do ajuizamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023